Tribunal: TJDFT
Processo: 0712790-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0712790-37.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Itaú Unibanco S/A Agravados: Clean Solutions Saneamento LTDA José Francisco Moreira Lopes Trianon Empreendimentos LTDA D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Itaú Unibanco S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos do processo no 0011958-52.2016.8.07.0001, que indeferiu o requerimento de expedição de ofício à Secretaria de Economia do Distrito Federal, com o objetivo de obter informações quanto à existência de valor oriundo do denominado “Programa Nota Legal”. O agravado José Francisco Pereira Lopes ofertou contrarrazões (Id. 35396562). A sociedade empresária agravada Trianon Empreendimentos Ltda, por sua vez, não se manifestou no prazo legal (Id. 34740589). Houve a tentativa de intimação da sociedade empresária ora agravada Clean Solutions Saneamento Ltda, entretanto a referida diligência foi infrutífera, em razão de mudança de endereço (Id.35442316). Feitas essas considerações, à sociedade anônima agravante para que informe o novo e atualizado endereço da agravada Clean Solutions Saneamento LTDA, no prazo de 5 (cinco) dias. Em seguida, promova a zelosa Secretaria da Egrégia 2a Turma Cível a intimação no endereço indicado. Publique-se. Brasília-DF, 29 de junho de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator